Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Considerando que a procuração juntada aos autos desde a inicial contém a informação de que a requerente outorgou poderes ao advogado GEDEON SANTOS CAVALCANTE e que, por ocasião da certificação feita pelo Oficial de Justiça ao ID. 183609309, a requerente, intimada pessoalmente, confirmou que possui ação judicial e indicou o nome do advogado GEDEON SANTOS CAVALCANTE, a determinação de juntada de declaração de próprio punho comunicando que possui ciência da existência da presente demanda, do seu objeto e que conhece o patrono da causa e procuração ad judicia atualizada e com firma reconhecida por autenticidade - e não por semelhança – não é imprescindível a ponto de levar à extinção do feito, na medida em que a petição foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação, revelando-se prematura a extinção do processo.
2. O atual Código de Processo Civil tem por princípio a primazia do julgamento do mérito da demanda, com expressa previsão nos artigos 4o e 6o do CPC. Ou seja, as partes possuem o direito de obterem a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, impondo, outrossim, a todos os sujeitos do processo, o dever de cooperarem nesse sentido.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.